Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706469-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO FELIX DA SILVA, LUCIA GONCALVES BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Reginaldo Felix da Silva e Outro em face da r. decisão (ID 33153357, fls. 47/48) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência cujo objeto é obstar eventuais atos demolitórios por parte do Agravado. Alegam, em resumo, que o ente público vem praticando atos demolitórios na área onde se localiza o imóvel objeto da lide. Aduzem que foram notificados verbalmente sobre a possibilidade de demolição da construção de propriedade deles, que defendem não estar em área pública. Afirmam que tal ato ofende as normas de regência, além dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como o direito social à moradia. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja anulada a “intimação demolitória verbal”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte Agravante, conforme destacado na r. decisão agravada, não há elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito. Embora os Agravantes aleguem ausência dos requisitos para demolição imediata, previstos no art. 133, §4o, da Lei n.o 6.138/2018, não juntaram aos autos documento capaz de demonstrar ser a área passível de regularização. Destaque-se que só o instrumento de cessão de direitos (ID 33153351), relativo a um lote sem construções, não tem o condão de elidir a possibilidade de o imóvel localizar-se em área pública. Acrescente-se que, como consignado na r. decisão impugnada, “Os autores sequer juntaram certidão atualizada do imóvel, a partir da matrícula, para demonstrar que a área seria privada. Ademais, não há nenhuma prova de qualquer ação dos agentes de fiscalização em relação à área ocupada pelos autores. Os autores não juntaram qualquer documento proveniente dos agentes de fiscalização ou qualquer indício das ações fiscalizatórias mencionadas na inicial, fotos do imóvel para comprovar se é obra em andamento ou concluída, entre outros. Não há prova de absolutamente nada, o que demandará dilação probatória”. Ressalte-se que, após a prolação da r. decisão agravada, os Autores se limitaram a juntar aos autos projeto arquitetônico (ID 33153357, fls. 55/63), que é incapaz de demonstrar a fase atual da construção. Nesse contexto, afigura-se inviável reconhecer a probabilidade do direito, devendo prevalecer, nesta fase de análise perfunctória, a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator